Tribunal: TJSP
Processo: 2188163-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida para determinar à requerida que reintegre o autor no quadro de beneficiários do plano de saúde coletivo da empresa. Probabilidade do direito do demandante evidenciado. Ausente perigo de dano ao agravante. Descontos apresentados nos holerites do agravado que, a despeito de denominados como coparticipação, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida para determinar à requerida que reintegre o autor no quadro de beneficiários do plano de saúde coletivo da empresa. Probabilidade do direito do demandante evidenciado. Ausente perigo de dano ao agravante. Descontos apresentados nos holerites do agravado que, a despeito de denominados como coparticipação, que devem ser examinados com mais acuidade na fase instrutória. Autor que manteve vínculo empregatício com a ré por mais de nove anos. Opção pela manutenção válida. Tratamento para Esclerose Múltipla de caráter agressivo de dependente em curso. Breve retoque na decisão para determinar ao autor que passe a suportar a integralidade dos prêmios, incluída a parte que era de responsabilidade da empregadora. Inteligência do artigo 30, da Lei dos Planos de Saúde. Pretensão articulada atinge a esfera jurídica da empresa prestadora de serviços, Bradesco Saúde, a impor sua integração à relação processual. Decisão modificada. Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188163-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NEXA
RECURSOS MINERAIS S.A., é agravado FABRÍCIO DE SOUZA CARBOGIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U. Sustentou oralmente a Dra. Andréia Sanglard Silva de Andrade.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188163-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No1244 – JEMM AFMB 2/5
Agravo de Instrumento no 2188163-32.2020.8.26.00000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1020706-38.2020.8.26.0114
Agravante: Nexa Recursos Minerais S/A
Agravado: Fabrício de Souza Carbogim
Comarca: Campinas
Juiz: Ricardo Hoffmann
Voto no 1244
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação
de fazer. Tutela de urgência concedida para determinar à
requerida que reintegre o autor no quadro de beneficiários do
plano de saúde coletivo da empresa. Probabilidade do direito
do demandante evidenciado. Ausente perigo de dano ao
agravante. Descontos apresentados nos holerites do agravado
que, a despeito de denominados como coparticipação, que
devem ser examinados com mais acuidade na fase instrutória.
Autor que manteve vínculo empregatício com a ré por mais de
nove anos. Opção pela manutenção válida. Tratamento para
Esclerose Múltipla de caráter agressivo de dependente em
curso. Breve retoque na decisão para determinar ao autor que
passe a suportar a integralidade dos prêmios, incluída a parte
que era de responsabilidade da empregadora. Inteligência do
artigo 30, da Lei dos Planos de Saúde. Pretensão articulada
atinge a esfera jurídica da empresa prestadora de serviços,
Bradesco Saúde, a impor sua integração à relação processual.
Decisão modificada. Recurso desprovido, com determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nexa
Recursos Minerais S/A contra r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer (fls. 44/45 origem), registrada sob o número 1020706-38.3030.8.26.0114, que
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que reintegre o autor no
quadro de beneficiários do plano de saúde coletivo da empresa.
Insurge-se a agravante sustentando, em síntese, que (i)
oferece aos seus empregados o Plano de Saúde Coletivo Empresarial da operadora
Bradesco Saúde; (ii) os valores são custeados pela agravante e os empregados contribuem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188163-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No1244 – JEMM AFMB 3/5
de forma coparticipativa, (iii) o agravado não contribuía efetivamente para o plano de
saúde, apenas pagava sua coparticipação, (iv) na época que estava vigente o contrato de
trabalho, o recorrido não era contribuinte, mas coparticipante e (v) a contribuição para o
plano de saúde significa, a rigor, pagar efetivamente uma mensalidade, independente de
estar ou não usufruindo dos serviços de assistência médica.
Postulou concessão de efeito suspensivo ao recurso

indeferido as fls. 192/195 e final provimento com reforma da decisão hostilizada.
A agravada apresentou resposta ao agravo sustentando o
acerto da decisão hostilizada (fls. 185/189).
Não comporta provimento o recurso.
Persistem as razões que deram ensejo ao indeferimento do
efeito almejado. Na ocasião, esta relatoria em essência assim dispôs:
“Inicialmente cabe assentar a ausência de perigo de qualquer
dano à agravante. A concessão da tutela de urgência em primeiro
grau não a expõe a irreparável risco, pois em ocasião do julgamento,
caso seja revogada a liminar, a questão resolve-se patrimonialmente.
A probabilidade de direito do autor foi evidenciada pela
juntada aos autos principais de vários holerites (fls. 16/25), que
demonstram os descontos havidos pelo custeio da mensalidade
portanto aparentemente típica contribuição , no valor de R$ 794,04
e, além deles, também débito relativo a coparticipação, que,
totalizando-se, chegou ao importe de R$ 805,51 de desconto no mês.
Não se descura que a coparticipação eventualmente
desembolsada, por si só, não permite a permanência do antigo
empregado no plano, uma vez que “contribuir para o plano de
saúde significa, nos termos da lei, pagar uma mensalidade,
independentemente de se estar usufruindo dos serviços de
assistência médica”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188163-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No1244 – JEMM AFMB 4/5
No caso em testilha há aparência de que o autor pagava, além
da coparticipação, porcentagem da mensalidade para si e seus
dependentes.
Incontroverso, ademais, o longo tempo de permanência que o
autor esteve vinculado à ex-empregadora (de 7.6.2011 a 6.7.2020),
pelo que, preenchidos os requisitos, pode optar pela manutenção no
plano ao tempo do desligamento da pessoa jurídica.
O perigo de dano, por seu turno, é evidente, haja vista que a
tutela se destina a cobertura securitária para casos em que vulnerada
a saúde ou colocada em risco a vida do autor e seus dependentes,
direitos de estatura constitucional e que reclamam imediata proteção.
Além do mais, concretamente informado o curso de tratamento para
Esclerose Múltipla de caráter agressivo da dependente Bianca.
No entanto, a decisão merece breve retoque, para que conste
determinação no sentido de que o autor passe a suportar a
integralidade dos prêmios
incluída aí a parte que era de
responsabilidade da empregadora, em atenção ao artigo 30, da
Lei dos Planos de Saúde, in verbis: Ao consumidor que contribuir
para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o
direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral (sublinhei).
É o que basta para manutenção da tutela concedida, com a
ressalva feita acima, até que seja verticalização da atividade
probatória.
Observo também que a pretensão articulada na petição inicial
da demanda atinge a esfera jurídica da empresa prestadora de
serviços, Bradesco Saúde, a impor sua integração à relação
processual. Para tanto, determina-se ao juízo a quo que faculte ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188163-32.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No1244 – JEMM AFMB 5/5
autor a emenda da petição inicial para a devida inclusão.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator